Tribunal: STF
Processo: RHC 208286
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Missiato contra decisão monocrática pela qual denegado o Habeas Corpus n. 685.952/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro/SP, em 23.2.2017, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “d) CONDENAR o co-réu BRUNO MISSIATO, vulgo ‘Buiu’, como incurso nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, incisos III e V, da Lei nº 12.850/2.013 (fato um) e 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal (fato três), ambos c. c. o artigo 69 do Código Penal, e a cumprir, em regime inicial semi-aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra ‘b’, do Código Penal, a pena de SETE (07) ANOS DE RECLUSÃO, além de pagar VINTE E SEIS (26) DIASMULTA; e, e) ABSOLVER os co-réus ITABATIGUARA PESSOA NOBRE, vulgo ‘Tabá’ ou ‘Carlão’, DIEGO ARMANDO FERRONATO, NILBERTO PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘Barba’ e BRUNO MISSIATO, vulgo ‘Buiu’, das demais imputações que lhes foram feitas, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 3-61, e-doc. 11).



    3. Em 4.3.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001553-71.2015.8.26.0547/SP, interposta pela defesa, os componentes da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo “REPELIRAM A PRELIMINAR; ex officio, JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE dos apelantes, pela prescrição da pretensão punitiva: ITABATIGUARA (fatos 2, 3, 4, 6, 7 e 8); DIEGO (fatos 2, 3, 4 e 6); NILBERTO (fatos 7 e 8) e BRUNO (fato 3); NEGARAM PROVIMENTO aos recursos de ITABATIGUARA, DIEGO e NILBERTO, mantendo-se a condenação pela organização criminosa (fato 1), às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e DERAM PARCIAL ao de BRUNO, para DIMINUIR as penas com relação à organização criminosa (fato 1), a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantida, no mais, a sentença” (fls. 17-36, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA CIRCUNSTANCIADA (FATO 1); FURTO QUALIFICADO TENTADO (FATO 3); RECEPTAÇÃO (FATOS 2, 4, 6 E 7) E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO (FATO 8), EM CÚMULO MATERIAL. Recursos defensivos. 



    PRELIMINAR. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. Inviabilidade. Fundamentação exauriente. Decisão acertada e justificada nas peculiaridades. Dilatação do prazo que poderá ocorrer tantas vezes quantas forem necessárias, desde que fundamentada e conveniente à investigações. Rejeição. 



    BRUNO (FATO 3); ITABATIGUARA (FATOS 2, 3, 4, 6, 7 E 8); DIEGO (FATOS 2, 3, 4 E 6) E NILBERTO (FATOS 7 E 8). Reconhecimento ex officio, da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    MÉRITO (FATO 1). Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.



    DOSIMETRIA. Afastamento dos maus antecedentes, sem ingerência nas sanções. Reconhecimento da menoridade relativa de BRUNO, com diminuição das penas. Regime fechado (ITABATIGUARA, DIEGO e NILBERTO) e semiaberto (BRUNO) intocados.



    DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada, diante da concessão do livramento condicional a DIEGO, aos 23/4/20; NILBERTO já progredido ao semiaberto (Proc. nº 0007950-37.2017.8.26.0496 - DEECRIM 6ª RAJ Ribeirão Preto); ITABATIGUARA, consoante pesquisa à Prodesp, se evadiu do sistema prisional aos 21/6/18 e foi recapturado aos 7/5/19, inviabilizando qualquer apreciação, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural, sem contar que inexistem elementos concretos à apreciação do requisito subjetivo, também necessário para qualquer deliberação sobre modalidade prisional menos rigorosa (LEP, art. 112). 



    PROVIMENTO PARCIAL UNICAMENTE AO APELO DE BRUNO” (fls. 18-19, vol. 1).



    4. Em 6.8.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0001553-71.2015.8.26.0547/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 685.952/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pleiteou “a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da r. publicação do Acórdão e, em liminar, a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura caso decrete, posto que o paciente respondeu toda a instrução do processo, desde o dia dos fatos, solto, assim devendo ficar até o julgamento definitivo deste writ” (fls. 3-16, vol. 1).



    Em 10.8.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 5).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, ao fundamento de que “ocorreu a publicação no Diário de Justiça eletrônico de São Paulo do resultado do julgamento. Na oportunidade, o nome dos advogados que sustentaram oralmente (Dr. Alexandre Volpiane Canelós e Dr. João Pedro Barbosa Leonel de Castro) foram citados, assim como expressamente indicados outros cinco advogados, além do Dr. Herchio Giaretta” (e-doc. 15).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o “advogado Herchio Giaretta, inscrito na OAB/SP sob o nº 159.962, constituído pelo recorrente, substabeleceu com reservas de poderes aos advogados Dr. Edson Pereira de Souza, inscrito na OAB/SP 202.722 e Dr. Alexandre Volpiani Carnelós, inscrito na OAB/SP 255681, os quais, porém, NÃO FORAM INTIMADOS DO V. ACÓRDÃO [do julgamento da apelação], mesmo existindo pedido expresso para que r. publicação se desse em nome do ora impetrante, conforme fls. 15/16” (fl. 5, e-doc. 18).



    Acrescenta que “juntou petição de substabelecimento com reserva de poderes, é verdade; todavia, textualmente, requereu que a partir daquele momento todas as publicações futuras também fossem em nomes dos substabelecidos dos patronos (Edson Pereira de Souza, inscrito na OAB/SP 202.722 e Alexandre Volpiane Carnelós, inscrito na OAB/SP 255.681)” (fl. 6, e-doc. 18).



    Ressalta que a publicação do acórdão do julgamento da apelação teria sido “somente em nome e apenas do patrono que substabeleceu, Dr. HERCHIO GIARETTA (OAB/SP 159.962) e ainda, na publicação”. Assinala que as publicações também deveriam ser feitas em nome de Edson Pereira de Souza, OAB/SP n. 202.722 (fl. 7, e-doc. 18).



    Assevera afronta aos princípios da defesa técnica e da publicidade (fls. 8-16, e-doc. 18).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante de todo exposto, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reconhecida a nulidade da r. publicação do Acórdão e, em liminar, a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura caso decrete, posto que o paciente respondeu toda a instrução do processo, desde o dia dos fatos, solto, assim devendo ficar até o julgamento definitivo deste writ” (fl. 17, e-doc. 18).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 31).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia que autorizaria concessão de ofício de habeas, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, anular a publicação do acórdão da Apelação Criminal n. 0001553-71.2015.8.26.0547/SP, com o argumento de que também deveria ter sido publicada em nome dos advogados substabelecidos com reserva de poderes. Como medida liminar, requer-se a soltura do recorrente até o julgamento definitivo do presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    9. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 685.952/SP, o Relator no Superior Tribunal de Justiça assentou, com menção de trechos do acordão do Tribunal de origem:



    “A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre.



    Ora, pela rápida leitura das fls. 37/39, é possível verificar que a petição pedindo a juntada do substabelecimento foi protocolizada em 5/3/2021, isto é, no dia seguinte ao julgamento da apelação. O pedido era para que todos os atos e publicações alusivos ao feito também fossem realizados em nome dos advogados Edson Pereira de Souza e Alexandre Volpiane Canelós. 



    Na sequência, conforme a informação de fl. 139, ocorreu a publicação no Diário de Justiça eletrônico de São Paulo do resultado do julgamento. Na oportunidade, o nome dos advogados que sustentaram oralmente (Dr. Alexandre Volpiane Canelós e Dr. João Pedro Barbosa Leonel de Castro) foram citados, assim como expressamente indicados outros cinco advogados, além do Dr. Herchio Giaretta.



    Diante disso, aplicável à espécie, o entendimento segundo o qual não há como reconhecer a nulidade por ausência de intimação do defensor constituído, uma vez que a publicação se deu em nome do advogado substabelecente, tendo sido consignado pelo Tribunal de origem inexistir solicitação expressa para intimação exclusiva de patrono específico, tampouco constou no substabelecimento a cláusula sem reserva de poderes, presumindo-se que o substabelecente permanece atuante nos autos. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.509.336/AM, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019).



    Não é outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Onofre de Faria Martins, a qual adoto também como razão de decidir (fls. 143/144): 



    Nota-se da documentação acostada que o defensor constituído Edson Pereira de Souza substabeleceu, com reserva de iguais, os poderes outorgados pelo réu em favor dos advogados Edson Pereira de Souza e Alexandre Volpiane Canelós.



    Na petição dirigida ao TJSP, observa-se pedido de que ‘todos os atos e publicações alusivos ao feito sejam também realizados em nome dos supracitados patronos’ (grifou-se).



    Com efeito, não há nenhuma nulidade a ser pronunciada, na medida em que o defensor constituído permaneceu com os poderes outorgados pelo réu na mesma proporção que os defensores substabelecidos. Ademais, não houve pedido para que as publicações se dessem exclusivamente em nome destes, mas em igualmente em nome de todos.



    Assim, a pretensão não encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe-se o seguinte precedente: 



    NULIDADE. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS DA PARTE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A QUAISQUER DOS PATRONOS CONTRATADOS. CIENTIFICAÇÃO FEITA AO CAUSÍDICO SUBSTABELECIDO COM RESERVAS. REGULARIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Nos termos do artigo 370, § 1.º, do Código de Processo Penal, a intimação do defensor constituído é feita por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.



    2. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento pacífico no sentido de que na hipótese da parte estar representada por mais de um advogado constituído, a intimação pode ser realizada no nome de qualquer um deles, salvo quando houver pedido expresso no sentido de que seja feita exclusivamente no nome de algum.



    3. Agravo improvido. (AgRg na PET no AREsp n. 577.562/SP, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. 16/8/2018, DJe 24/8/2018) 



    Com base nos precedentes e no parecer ministerial, denego a ordem” (fls. 2-4, e-doc. 15). 



    10. Na espécie vertente, não prospera a alegação de nulidade da intimação do acórdão de julgamento do recurso de apelação.



    Na fl. 17 do vol. 1, um dos advogados substabelecidos, Dr. Alexandre Volpiani Carnelós, estava presente na sessão de julgamento da Apelação n. 0001553-71.2015.8.26.0547/SP em 4.3.2021.



    Como ressaltado pelo Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Sebastião Reis Júnior, a petição para publicação dos advogados substabelecidos foi feita após o julgamento do recurso de apelação.



    Na publicação, na fl. 39 do vol. 1, verifica-se ter ocorrido a identificação com o nome completo do recorrente no texto da intimação e, na intimação dos advogados, constam o número da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, e o nome completo do advogado que substabeleceu com reserva de poderes, Dr. Herchio Giaretta, e o nome completo de um dos advogados substabelecidos com reserva de poderes e que estava presente na sessão de julgamento, Dr. Alexandre Volpiani Carnelós.



    O recorrente não demonstrou efetivo prejuízo à defesa técnica e à publicidade, pois um dos advogados estava presente na sessão de julgamento e a intimação foi publicada com o nome completo do advogado que substabeleceu com reserva de poderes e o nome completo do advogado que esteve presente na sessão de julgamento.



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de ser necessária a demonstração do prejuízo. Mais ainda em caso no qual se comprova ter havido a intimação de outros advogados constituídos e o pedido de publicação conjunta só foi feito após o julgamento do recurso. Confiram-se, por exemplo: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO CONJUNTA DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 188.158, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.4.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESOLUÇÃO/STF 404/2009. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, contando a parte intimada com mais de um advogado habilitado nos autos, é válida a publicação realizada em nome de qualquer um deles, exceto no caso de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes ou com pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono – o que não é o caso dos autos. 3. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 4. Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o erro de grafia do nome do defensor não gera nulidade da intimação, notadamente quando é possível a identificação do processo por outras formas e, ao contrário do que se alega no presente recurso, o representante legal atendeu a diversas intimações com o mesmo erro tipográfico, sem se insurgir contra a incorreção ou pleitear a sua correção. Precedentes. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 122.905-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.11.2014).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. FALTA OU NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO DE GRAFIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. Havendo publicação na imprensa oficial do acórdão prolatado nos embargos de declaração, conforme previsto no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, não há falar em falta ou nulidade da intimação. Pequeno erro de grafia do nome do defensor na publicação não gera nulidade quando presentes outros elementos que permitem a identificação pelo próprio causídico como o destinatário do ato. Eventuais falhas de serviços prestados por outras entidades em averiguar e transmitir as intimações para os advogados constituídos não são de responsabilidade da Justiça. Sem a demonstração de que, da irregularidade, proveio prejuízo, não se reconhece nulidade, conforme o princípio maior que rege a matéria (art. 563 do Código de Processo Penal). Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 108.556, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.6.2012) 



    O princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício (arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal), o que não se demonstrou na espécie. Neste sentido: HC n. 81.510, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.4.2002, e HC 74.671, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 11.4.1997. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora